Tribunal: STF
Processo: HC 206793
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 671.674/SP), assim ementado (eDOC 2):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO EM DOMICÍLIO. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE.
    1. O ingresso da autoridade policial no domicílio para a realização de busca e apreensão sem mandado judicial pressupõe a presença de indícios que evidenciem crime em desenvolvimento.
    2. Havendo a indicação de que, após o recebimento de denúncia anônima, instaurou-se investigação prévia para monitoramento, com a realização de campanas e utilização de viatura policial descaracterizada, colhendo elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verifica ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial.
    3. Consta no decreto prisional fundamentação idônea com esteio na apreensão de expressiva quantidade de drogas – "40,7g de maconha, 120,3g de crack, 2011,4g de cocaína, 893g de skunk, 5700 mililitros de substância base para produzir lança-perfume (cloreto de metileno/diclorometano) e 14g de substância em comprimidos que será melhor avaliada no laudo definitivo" –, além da vivência delitiva do agravante, porquanto reincidente específico.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas; b) não há justificativa plausível para o ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial; c) a prisão cautelar carece de fundamentação idônea, uma vez que estão ausentes os requisitos legais.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na quantidade, diversidade e natureza das drogas, nas circunstâncias do caso concreto, bem como na reincidência do acusado, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 2-4):
    “[…]
    Trata-se, na hipótese, da apreensão de 40,7 g de maconha, 120,3 g de crack, 2011,4 g de cocaína, 893 g de skunk e 5700 mililitros de substância base para produzir lança-perfume (cloreto de metileno/diclorometano) e 14 g de substância em comprimidos que será melhor avaliada no laudo definitivo, segundo laudo de constatação. Note-se que a quantidade de droga apreendida é suficiente para a mercancia.
    […]
    Nota-se que o delito aqui praticado é grave, gravíssimo, equiparado a hediondo, aliás, uma vez que os indiciados estariam na posse de estupenda quantidade de drogas, consistente em mais de CINCO MIL E TREZENTAS PORÇÕES INDIVIDUAIS de entorpecentes de considerável variedade e altíssima nocividade (maconha, crack, cocaína, skunk e lança-perfume). Ademais, os próprios indiciados confessaram a prática delitiva e narraram que LUCAS e MICHAEL eram responsáveis pela distribuição dos entorpecentes, enquanto EMERSON informou que era o responsável por ficar na "casa bomba", guardando as drogas trazidas pelos comparsas, para serem distribuídas fracionadamente nas "biqueiras" de várias regiões. A gravidade do caso revela a necessidade pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem pública. 
    Evidente, portanto, a gravidade da referida infração penal, equiparada a crime hediondo, à qual tanto o legislador ordinário quanto o constituinte dedicaram tratamento mais rigoroso. Impossível ignorar as mazelas que a proliferação do uso de drogas tem causado à sociedade, colocando em risco a ordem pública pela escalada de violência que ocasiona, seja na disputa de poder entre traficantes, no desequilíbrio dos núcleos familiares ou no desencadeamento de outros delitos por usuários, na busca de meios de sustentar seu vício. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, num primeiro exame, o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, mormente que há prova da materialidade e veementes indícios da autoria.
    Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Ademais, segundo anota a jurisprudência: (a) “embora o paciente seja primário e não ostente maus antecedentes, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto as circunstâncias que envolveram sua prisão em flagrante, somadas à quantidade e à forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes encontradas em seu poder - 100 porções de cocaína e 29 porções de maconha - levaram a conclusão de que não se tratava de traficante ocasional, mas sim que fazia do tráfico seu meio de vida, ou seja, que se dedicaria a atividades delituosas” (STJ, HC nº 235.760/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12/06/2012); (b) a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, afastando a minorante (STF, HC nº 103.118, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/03/2012); (c) “embora primária, revela acentuada periculosidade, na medida em que guardava, para fins de tráfico, vultosa quantidade de entorpecente com alto poder vulnerante, [...] a denotar seu envolvimento intenso com o tráfico em larga escala. Essa circunstância é que impede a aplicação do redutor, não apenas o volume da droga” (TJSP, ACr nº 0002003-03.2016.8.26.0604, Rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal; j. 18/05/2017)
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
    NÃO há, ainda, indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
    Não bastasse isso, verifico que Lucas é REINCIDENTE POR TRÁFICO DE DROGAS e Michael apresenta REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA POR TRÁFICO DE DROGAS e DESACATO, circunstâncias impeditivas, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares".
    […]”
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar, destacando que a entrada no imóvel em questão foi precedida de denúncia anônima sobre o tráfico de drogas, bem como de uma campana realizada pelos policiais que investigavam os fatos (eDOC 3, P. 6-8):
    “[…]
    Cumpre registrar, desde logo, que se mostra descabida a alegação de ilegalidade da prisão, por falta de mandado de busca domiciliar, uma vez que, além de haver delação anônima sobre a prática do tráfico de drogas no local dos fatos, os policiais civis, durante campana, surpreenderam dois dos suspeitos com drogas em mochilas ainda no portão do imóvel da Travessa Valdir São Carlos. Ademais, segundo exsurge dos autos da prisão em flagrante, os policiais tiveram franqueada a entrada na casa da Rua Guaicuri.
    Não bastasse tudo isso, as circunstâncias anotadas acima indicam que havia fundada suspeita de que o paciente e seus comparsas estavam em flagrante delito por crime permanente (tráfico de drogas), denotando a desnecessidade da utilização de mandado judicial de busca.
    De outro vértice, também o periculum in mora ou periculum libertatis se mostra presente.
    Com efeito, o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário houve por bem converter a prisão do paciente em preventiva, máxime para a garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do delito de tráfico de entorpecentes (ao lado da associação para o tráfico), evidenciada pela variedade e grande quantidade de drogas apreendidas (40,7 gramas de maconha, 120,3 gramas de crack, 2.011,4 gramas de cocaína, 893,0 gramas de Skunk, 5.700 ml de substância-base para a produção de lança-perfume e 14,0 gramas de substância em comprimidos a ser melhor avaliada em laudo definitivo), reveladora da periculosidade do agente, que também é reincidente, de modo que a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a Lei nº 12.403/2011.
    […]
    Ademais, impende registrar que a douta Magistrada da 21ª Vara Criminal de São Paulo indeferiu o pleito de liberdade provisória, com motivação adequada, na medida em que considerou exatamente a gravidade in concreto do delito e a reincidência do paciente, além de ressaltar que nenhum fato novo foi trazido e demonstrado nos autos que pudesse ensejar a reconsideração da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva.”
    Na mesma linha, o STJ:
    […]
    No tocante à ilegalidade do flagrante, como se viu, apesar de a denúncia ter sido feita de forma anônima, após o seu recebimento os agentes fizeram campana no local indicado, inclusive com a viatura policial descaracterizada, e prenderam os réus, em flagrante, com grande quantidade de drogas, destacando-se, ainda, que, num segundo endereço, a entrada foi franqueada pelo corréu Michael, não havendo falar-se em ilegalidade. Nesse sentido:
    […]
    No mais, há no decreto prisional fundamentação idônea com esteio na apreensão de expressiva quantidade de drogas – "40,7g de maconha, 120,3g de crack, 2011,4g de cocaína, 893g de skunk, 5700 mililitros de substância base para produzir lança-perfume (cloreto de metileno/diclorometano) e 14g de substância em comprimidos que será melhor avaliada no laudo definitivo" –, além da sua vivência delitiva, porquanto reincidente específico, contexto em que nego provimento ao agravo regimental.” (grifei).
    Diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na quantidade e diversidade da droga apreendida, bem como na reiteração delitiva do paciente, reincidente específico em tráfico de drogas.
    No que diz respeito à apontada ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, sem mandado judicial, depreende-se dos autos que a abordagem foi precedida de denúncia anônima sobre possível tráfico de drogas, bem como de uma campana realizada pelos agentes, que observaram uma movimentação suspeita no local, a indicar justa causa para a entrada no imóvel em questão.
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente